Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703811-20.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID no 9096443, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator